Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.

2. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.

3. Se o apelante demonstra sua capacidade intelectual, coligindo documentos que corroboram sua aprovação no vestibular para curso de ensino superior no transcurso do último ano do ensino médio, ainda que menor de idade à época, revela-se descabido obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário, sob pena de causar prejuízo inegável à sua formação acadêmica e óbice para usufruir da vaga em universidade federal conquistada pelo seu próprio mérito individual.

4. Recurso conhecido e provido.